Tribunal: TJSP
Processo: 1015329-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir – O novo CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem – Todavia, no caso, está configurada a ilegitimidade passiva – Descabe a exibição por parte do SERASA dos contratos ou documentos que originaram os apontamentos –

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir – O novo CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem – Todavia, no caso, está configurada a ilegitimidade passiva – Descabe a exibição por parte do SERASA dos contratos ou documentos que originaram os apontamentos – Análise da jurisprudência – Extinção do feito mantida, por outros fundamentos – Recurso improvido, com fixação de honorários advocatícios recursais.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
Registro: 2020.0000908185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015329-61.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IRAGENI
BEZZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SERASA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37842
APEL.No: 1015329-61.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : IRAGENI BEZERRA DA SILVA
APDO. : SERASA S/A
*Produção antecipada de provas Exibição de documentos
Sentença que julgou extinto o processo por ausência de
interesse de agir O novo CPC não retirou o direito da
parte de examinar documento que esteja em poder de
outrem Todavia, no caso, está configurada a ilegitimidade
passiva Descabe a exibição por parte do SERASA dos
contratos ou documentos que originaram os apontamentos
Análise da jurisprudência Extinção do feito mantida,
por outros fundamentos Recurso improvido, com fixação
de honorários advocatícios recursais.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 31/32,
que, nos autos de produção antecipada de prova ajuizada por IRAGENI
BEZERRA DA SILVA contra SERASA S/A, reconheceu falta de interesse
de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Apela a autora sustentando que é possível o
ajuizamento de ação de exibição de documentos de forma autônoma,
existindo prévio pedido administrativo não atendido pelo réu. Afirma que
tem o direito de conhecer os títulos divulgados pelos bancos de dados,
sendo patente o interesse de agir. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de produção antecipada de provas ajuizada
por IRAGENI BEZERRA DA SILVA em face de SERASA S/A, visando
exibição de documento que deu origem à negativação de seu nome.
O MM. Juiz a quo reconheceu falta de interesse de
agir, por ter a autora ajuizado ação semelhante perante o Banco CSF S/A,
de no 1015175-43.2019.8.26.0554, visando exibição do mesmo documento
que aqui se pede. Ainda que assim não fosse, afirmou que também estaria
configurada a ausência de interesse de agir pelo fato de que, com o advento
do Novo CPC, a exibição de documentos como feito autônomo deixou de
existir.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado, o novo
CPC não retirou o direito de se examinar documento que esteja em poder
de outrem, seja parte ou terceiro.
Também não extinguiu o direito autônomo à produção
antecipada de prova, aliás, foi além, desvinculou esse direito da presença
do “periculum in mora”.
Nada obsta, portanto, que se produza uma prova que,
poderá ser utilizada pelo interessado em outra ação.
Ora, não se pode admitir que o novo CPC, ao extinguir
o processo cautelar, também extirpou o direito à produção de prova fora do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
processo principal. Nem mesmo é possível interpretar que a nova Lei só
admite o exercício desse direito de forma incidental à ação já ajuizada.
Com todo respeito aos que assim entendem, trata-se de
regredir no Direito Processual, o que nunca foi a intenção do legislador,
como sabemos, a orientação seguida foi de superar formalidades
transponíveis, para que se possa examinar o direito da parte, qual seja, o
mérito, sem se olvidar que o processo é instrumento de realização do
direito material.
Não se vislumbra utilidade alguma impor à parte a
propositura de uma ação, a qual pode até não ser de seu interesse
momentâneo, para se verificar, mediante a produção de prova incidental, se
tem, de fato, interesse de agir naquela demanda que ajuizou.
E, ainda, não se perca de vista que o interesse da parte
pode se limitar tão só à produção dessa prova, não podendo o Estado-Juiz
ceifar tal direito, apegando-se a formalidades que nada realizam senão
dificultar o acesso à Justiça. É o que se extrai da análise conjunta dos
artigos 381 c.c. 396 a 404, c.c art. 488, todos do novo CPC.
Todavia, no caso, verifica-se a existência de
ilegitimidade passiva.
O Serasa, como banco de dados que é, não realiza
anotações por sponte propria, todo seu arquivo é fruto de remessa
promovida por seus associados.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
Com efeito, as inscrições decorrem de informações
prestadas pelos credores, responsáveis pela higidez das cobranças,
limitando-se os cadastros à publicidade dos dados e prévia notificação do
consumidor.
Dessa forma, não tendo participação na relação
jurídica que deu origem ao débito, o Serasa não tem obrigação de exibir o
contrato ou título que originou a dívida, logo, não tem legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Inscrição de
débito em nome da autora. Pretensão à exibição de documento pela empresa
mantenedora dos cadastros de inadimplentes. Descabimento. Gestora de banco
de dados que não participou da relação jurídica que deu origem ao débito.
Ilegitimidade passiva da empresa requerida. Contrato que gerou a negativação
que deve ser exibido por quem levou a dívida à anotação. Indeferimento da
petição inicial e extinção do processo mantidos, mas por outro fundamento.
Recurso
desprovido,
com
observação.”
(Apelação
Cível
no
1048469-09.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator Flávio Cunha da Silva, j. 09/09/2020)
“Responsabilidade civil - Produção antecipada de provas -
Pretensão de exibição de documentos que ensejaram na negativação do nome
do autor - Descabimento - Mantenedora dos cadastros de inadimplentes que
não participou da relação jurídica que originou supostamente a dívida -

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015329-61.2019.8.26.0554 - Voto no 37842 - Amanda/Fabiane
Ilegitimidade passiva da ré - Contrato que deve ser exibido por quem promoveu
o apontamento - Manutenção da r. sentença que indeferiu a inicial, mas por
fundamento
diverso
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1030644-60.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, 26a Câmara
de Direito Privado, Relator Vianna Cotrim, j. 18/07/2020)
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
ação movida contra o órgão mantenedor de cadastro de crédito - ilegitimidade
passiva - precedente - os requisitos do REsp. Repetitivo no 1.346.453/MS devem
ser aplicados em relação ao credor, que é quem detém os documentos
pretendidos pela autora - questão relativa à intimação prévia que foi provada
por documentos juntados pela ré, mas que sequer foi objeto da inicial -
inovação recursal - sentença mantida - sucumbência arbitrada - recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (Apelação Cível no
1031637-06.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, 15a Câmara
de Direito Privado, Relator Achile Alesina, j. 28/07/2020).
Assim sendo, ainda que por outros fundamentos, fica
mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, § 1o do NCPC, fixo os honorários
advocatícios em favor do patrono do apelado em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

SOUZA LOPES
Relator